Tribunal: TJPA
Processo: 0804777-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804777-32.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ADJANIRA RODRIGUES FAVACHO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E 7.673/93. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. NATUREZA DISTINTA DO TRIÊNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível anteriormente apresentada, mantendo a sentença que reconhecera o direito de servidora pública municipal à percepção de parcela remuneratória decorrente de progressão funcional horizontal por antiguidade. O ente municipal alega: (i) inconstitucionalidade por suposta duplicidade remuneratória em razão do acúmulo com o adicional por triênio; (ii) ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da progressão; e (iii) risco de efeito multiplicador deletério à Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, independentemente de regulamentação posterior; (ii) estabelecer se a cumulação dessa progressão com o adicional por tempo de serviço configura duplicidade remuneratória vedada pela Constituição Federal; (iii) determinar se a ausência de regulamentação posterior e de comprovação de requisitos específicos impede o reconhecimento do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19 da Lei Municipal nº 7.673/93 prevê expressamente que a progressão funcional por antiguidade se dá de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício no Município, sem exigir regulamentação adicional, caracterizando norma de eficácia plena.

O adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional por antiguidade possuem naturezas jurídicas distintas: o primeiro tem caráter de gratificação pelo tempo de serviço, enquanto o segundo corresponde à evolução funcional na carreira, com reflexos no vencimento-base.

Não se aplica a alegação de prescrição de fundo de direito, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que o servidor comprova o cumprimento dos requisitos objetivos para progressão funcional, esta se torna um direito subjetivo, sendo indevida a exigência de regulamentação adicional.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno, quando ratificados pelo colegiado e devidamente enfrentadas as teses recursais, não acarreta nulidade do julgado (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A alegação de que a decisão gera efeito multiplicador não configura argumento jurídico idôneo para afastar direito subjetivo fundado em norma legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 constitui norma de eficácia plena, cuja aplicação independe de regulamentação posterior.

O direito à progressão funcional horizontal por antiguidade nasce automaticamente com o cumprimento dos requisitos objetivos de dois anos de efetivo exercício no cargo.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, pois possuem naturezas distintas e não afrontam o art. 37, XIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 932, V, e 1.025; Leis Municipais de Belém nº 7.528/91 e nº 7.673/93; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, APL 0016629-57.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque, j. 24.08.2018; TJPA, APL 0859632-63.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 30.08.2021; TJPA, APL 0022823-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 02.05.2022; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 553 (REsp 1251993/PR).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0804777-32.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:

Município de Belém

AGRAVADO:
Adjanira Rodrigues Favacho Pinheiro

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação anteriormente manejado, o qual visava à reforma da sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção de parcela decorrente de progressão funcional.

A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de violação à Constituição Federal, porquanto haveria duplicidade remuneratória ao se admitir a progressão por tempo de serviço, critério já contemplado pelo triênio percebido pelos servidores. Aduz ainda que a ausência de prova do cumprimento dos requisitos da progressão torna indevida a concessão da vantagem. Alega, por fim, que a decisão recorrida geraria efeito multiplicador deletério à Administração Pública, por presumir direito subjetivo à progressão pelo simples decurso temporal.

Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado competente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção de parcela decorrente de progressão funcional.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22699683):

“(...)
DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo ao exame da insurgência.

O Recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

A Municipalidade alega que ocorreu a prescrição de fundo de direito.

Todavia, não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado consiste em omissão na realização do pagamento de nível de progressão funcional e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

“SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

MÉRITO

DO DIREITO DA AUTORA A PROGRESSÃO FUNCIONAL, NA FORMA DAS LEIS MUNICIPAIS 7528/91 e 7673/93.

Cuidam os Autos na origem de Ação Ordinária proposta por
ADJANIRA RODRIGUES FAVACHO PINHEIRO
,

em face do ora Apelante, em que fora proferida Sentença determinando que o Município de Belém implemente, imediatamente, a concessão sobre o vencimento-base da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em 20% (vinte por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão. Condenando, ainda, o Ente Municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

De início, verifico que não merece prosperar o Apelo do Município de Belém, quando afirma que o dispositivo da Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi implementado pela Administração Pública, eis que, em relação a progressão
funcional
por antiguidade, as Leis Municipais Lei 7528/91 e a Lei 7673/93 possuem eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata. Vejamos.

LEI Nº 7673/93 DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROMOÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 1º - Entende-se por Grupo Ocupacional o conjunto de categorias funcionais, segundo correlação e afinidade entre atividades que guardem relação entre si pela natureza e complexidade do trabalho a ser desempenhado.

§ 2º - Subgrupo é o agrupamento de categorias funcionais dentro do mesmo grupo, de acordo com os graus de dificuldades e escolaridade exigidos.

§ 3º - Categoria Funcional é o conjunto de cargos da mesma denominação.

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de
cinco por cento entre uma e outra.

Art. 11 - Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze,
diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.

Art. 20 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único - No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.

Por sua vez, os Artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, prescrevem:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Os aludidos artigos demonstram que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos:
a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município
. Cumprido isso, nasce o direito subjetivo à progressão.

Por fim, a Lei Ordinária N.º 7528, 05 DE AGOSTO DE 1991 traz no ANEXO ÚNICO a tabela do Grupo Magistério determinando a razão de 5% (cinco por cento) ente cada interstício de classe imediatamente superior.

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitados Artigos das Leis Municipais Lei 7528/91 e 7673/93, quais sejam,
a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município
, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à progressão.

Portanto, considerando-se que a Apelada é Professora Licenciada Plena – MAG 04, Referência 11, Sub-Grupo III do Grupo Magistério, com lotação Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, iniciando as suas atividades em 02/01/2013
,
faz jus à progressão na carreira para a referência imediatamente superior, de acordo com os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (Art. 10 da Lei 7673/93 e Anexo Único da lei 7528/91).

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.O Acórdão embargado negou provimento à apelação do embargante, mantendo o reconhecimento do direito da embargada à progressão funcional, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos honorários. 2. O embargante suscita omissão no julgado afirmando que a turma julgadora não apreciou a alegação de que o art. 18 da Lei Municipal nº 7.507/91, que prevê a progressão funcional por antiguidade no âmbito do Município de Belém e a Lei nº 7528/91, que regulamenta a matéria na área do magistério, possuem eficácia contida. 3. As normas de eficácia contida são aquelas que possuem eficácia imediata, mas são passíveis de limitação por uma lei futura, ao passo que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mediata e dependem de regulamentação. 4.
Ao assentar que a progressão funcional por antiguidade se estende automaticamente a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, evidente que a decisão enfrentou a tese suscitada pelo embargante, afastando-a, por considerar que a previsão contida na legislação municipal preexistente é o bastante para o reconhecimento do direito da embargada, sendo independente, portanto, de regulamentação legislativa posterior
. Essa conclusão constitui fundamento suficiente para a formação da convicção dos julgadores, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 5. As questões foram devidamente apreciadas e fundamentadas, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00166295720118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.502/90, Nº 7.507/91, Nº 7.528/91, Nº 7.673/92.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0859632-63.2019.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE TRATA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL.

A referida temática de suposta inconstitucionalidade da Lei que prever a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém se encontra pacificada por Esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, § 1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 – "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 – O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da Sentença recorrida, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

o Município limita-se a reiterar os fundamentos já apresentados em grau recursal, sem trazer fato novo ou argumento juridicamente relevante que justifique a retratação do decisum.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22699683, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025